Tribunal: STF
Processo: HC 236304
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus (doc. 8).



     



    O embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, afirmando que: 



     



    2. Devem, pois, serem recebidos os presentes embargos declaratórios ante a omissão consistente na falta de análise da tese defensiva de nulidade absoluta da ação penal, inclusive da denúncia, por violação à garantia individual do procurador da república natural, ante a usurpação de atribuição exclusiva da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por parte do Procurador da República que subscreveu a denúncia, ponto sobre o qual o pronunciamento judicial é essencial, sob pena de violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais e de nulidade absoluta da decisão embargada (artigos 93, inciso IX, da Carta Magna, e 315, § 2º, inciso V, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal).



    [...]



    Depreende-se que a decisão embargada se pronunciou apenas sobre 01 (uma) das teses defensivas e enfrentou a questão da nulidade da ação penal por violação ao sistema acusatório, deixando de enfrentar a arguição de violação à garantia individual do procurador da república natural.



    Da forma em que prolatada, a decisão embargada, além de perder a sua legitimidade e eficácia, criou obstáculo ao exercício do direito de defesa, uma vez que suprimiu a possibilidade de impugnar fundamento que não foi formalmente apresentado, restringindo o âmbito de conhecimento de eventual recurso ao egrégio órgão colegiado. É imprescindível, portanto, que supra a omissão indica.



    4. Conforme demonstrado no habeas corpus, depois de promovido o arquivamento parcial do Inquérito Policial Federal pelo Procurador da República Vinícius Marajó Dal Secchi sobreveio o oferecimento de denúncia por outro Procurador da República, o Doutor Rubens José de Calasans Neto, sem que tivesse recebido designação por parte do órgão superior do Ministério Público Federal.



    Em outras palavras, o direto oferecimento de denúncia na pendência do exame de anterior promoção de arquivamento parcial representou a revisão do encerramento do caso penal por órgão ministerial que não detinha atribuição para assim agir, uma vez que a apresentação da exordial somente poderia ter ocorrido mediante designação expressa da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 28, do Código de Processo Penal, e 62, inciso IV, da Lei Complementar 75/1993.



    [...]



    6. Sendo, assim, a omissão apontada merece ser esclarecida, sob pena de a decisão embargada incorrer em flagrante nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos Embargantes neste remédio heroico (doc. 9, pp. 2-4).



     



    Ao final, requer:



    [...] o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão acima apontada, com a elucidação da referida questão, nos termos acima expostos (doc. 9, p. 4).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    Na espécie, não verifico a presença da omissão alegada.



     



    Isso porque, na decisão ora impugnada, examinei, exatamente, que, no caso dos autos, o Juiz Federal de primeira instância não discordou do pedido de arquivamento parcial formulado pelo Ministério Público Federal - MPF — na verdade, ele nem mesmo chegou a manifestar-se sobre ele —, de maneira que não seria necessária a manifestação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nem mesmo para que designasse outro Procurador para oferecer a denúncia.



    Com efeito, destaquei que “[a] remessa dos autos ao Chefe do Ministério Público estadual pressupõe a discordância do magistrado com a posição do MP. Art. 28, do Código de Processo Penal [...]” (HC 80.201/MS, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 27/4/2001).



    No mesmo sentido, citei:



    INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. OUTRO INQUÉRITO, COM BASE EM FATOS NOVOS. NÃO HAVENDO, NOS AUTOS, ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER SIDO ABERTO UM SEGUNDO INQUÉRITO COM BASE NOS MESMOS FATOS, TUDO INDICANDO QUE ASSIM OCORREU EM RAZÃO DE OUTROS FATOS, NÃO HÁ CABIDA PARA O TRANCAMENTO DESSE NOVO INQUERITO E DA AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE. NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR MALTRATADO O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DO CPP, SE O JUIZ NÃO DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO, MAS DETERMINOU A REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO DE OUTRA COMARCA, POIS SE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO OFERECEU A DENÚNCIA, NO JUÍZO DA 1A. COMARCA É PORQUE EXATAMENTE AS OCORRÊNCIAS NÃO SE PASSARAM NESTA, MAS SIM NAQUELA OUTRA (RHC 66.227/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho, Segunda Turma,, DJ 12/5/1989 — grifei).



    Daí por que, tal como decidido pelo STJ, não verifiquei ofensa ao art. 28 do CPP, ao sistema acusatório ou usurpação de atribuição exclusiva da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 



    Assim, os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porque são tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator